Tribunal: TJSP
Processo: 2053201-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à cobrança indevida de fatura de cartão de crédito. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das alegações formuladas pelo agravado.

Decisum

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à cobrança indevida de fatura de cartão de crédito. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das alegações formuladas pelo agravado.

Decisum mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053201-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEVALDIRA
PEREIRA DE JESUS, é agravado BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053201-72.2020.8.26.0000 -Voto no 09916
2
Agravo de Instrumento no: 2053201-72.2020.8.26.0000
Agravante: Devaldira Pereira de Jesus
Agravada: Banco Bradesco Cartões S/A
Autos em primeiro grau no: 1004529-29.2020.8.26.0007
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Celso Maziteli Neto
Vara: 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
VOTO No. 09916
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Indeferimento de tutela de
urgência. Argumentação quanto à cobrança indevida de fatura de
cartão de crédito. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de
Processo Civil ausentes in casu. Evidente necessidade de
estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das
alegações formuladas pelo agravado.
Decisum mantido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Devaldira
Pereira de Jesus contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade
de débito movida em face de Banco Bradesco Cartões S/A, indeferiu a tutela de urgência
pleiteada (fls. 42/44 dos autos originários).
Insurgem-se a recorrente quanto à necessidade de concessão
da tutela. Argumenta que já houve fraude reconhecida no cartão de crédito com estorno de
valores que, todavia, se repetiu com a fatura contestada. Desta feita, reitera a presença dos
requisitos autorizadores da medida perseguida.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado para conceder a
tutela almejada (fls. 12).
Manifestação da agravada pelo desprovimento do recurso
(fls. 16/18).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053201-72.2020.8.26.0000 -Voto no 09916
3
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. (...) 2) INDEFIRO o pedido por não estarem presentes os
requisitos legais (art. 300, do CPC), mormente pela prova documental
encartada, sendo mister a observância do contraditório. Com efeito, por
ora, não está demonstrado ‘prima facie’ o ‘fumus bonis juris’ do direito
da autora, ante a documentação que instruiu a inicial. Ademais, a
anotação foi incluída em 09/11/2018 (fls. 33), o que afasta a alegada
urgência, recomendando-se aguardar o contraditório. Na realidade não
se evidencia a plausibilidade do direito da requerente, ao menos nessa
fase processual, bem como não está comprovada a existência de dano
irreparável ou de difícil reparação. Observe-se, outrossim, que para a
concessão da tutela é essencial a existência de prova que não enfrente
qualquer discussão, o que não é o caso dos autos (...) Int.” (fls. 42/44
dos autos originários).
Pois bem.
Desde logo anote-se que nos estreitos lindes do recurso
interposto o exame da matéria debatida se circunscreve à verificação da presença dos
requisitos legais ensejadores, ou não, da medida liminar, sob pena de inescusável supressão
de instância na análise do pleito exordial.
Nesse passo cumpre deixar desde logo assentado que,
consoante o disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pleiteou a autora, nos autos de primeiro grau, a antecipação
da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, ante a inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, o que evidenciaria o perigo da demora.
Ainda que se possa vislumbrar uma das exigências previstas
no art. 300 do NCPC para autorizar a outorga de medidas antecipatórias, qual seja o
periculum in mora, o risco que poderia resultar da demora na obtenção do provimento
jurisdicional final – já que, conforme demonstrou, teve seu nome inscrito –, neste momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053201-72.2020.8.26.0000 -Voto no 09916
4
processual não se verifica a presença do requisito seguinte.
Ao contrário do que faz crer a agravante, dos elementos de
convicção, dentro do que se pode avaliar nos estreitos lindes do presente recurso, não se
pode extrair o necessário fumus boni juris, a exigida fumaça do bom direito, vale dizer, a
palpável probabilidade do direito invocado pela parte como fundamento de sua pretensão,
tal qual argumenta.
Em que pese a argumentação quanto à fraude no cartão de
crédito, verifica-se que a autora não negou sua contratação. De outro lado, a agravada
argumentou que o cartão foi utilizado mediante utilização de senha.
Em outras palavras, e para que se possa circunscrever a
abordagem da questão ao que se faz possível nos estreitos limites do recurso, a decisão
proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau deve ser mantida, de forma a, sem que se
imponha sacrifício demasiado do direito de alguma delas, permitir se possa decidir de
forma correta, adequada e segura, a matéria de fundo, que reclama, para seu deslinde,
ampla instrução.
Está-se,
pois,
diante
de
evidente
necessidade
de
estabelecimento do contraditório para a aferição das alegações formuladas, daí porque a
manutenção do decisum profligado é medida que se impõe.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
MARCOS GOZZO
RELATOR